Tribunal: TJSP
Processo: 1015910-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO EM SITE DE COMPRAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE, TAMPOUCO RESTITUÍDO O PREÇO PAGO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRÉS. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), SEM PREJUÍZO DE

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO EM SITE DE COMPRAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE, TAMPOUCO RESTITUÍDO O PREÇO PAGO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRÉS. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), SEM PREJUÍZO DE AÇÃO REGRESSIVA EM FACE DO REAL CAUSADOR DO DANO. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. As corrés possuem legitimidade para integrar o polo passivo da presente ação. Trata-se de responsabilidade civil do provedor de internet considerado típico fornecedor em que disponibiliza site para a realização de compras, bem como do anunciante e vendedor do produto, responsável pela entrega. Impõe-se a solidariedade obrigacional entre os fornecedores perante o consumidor, sem prejuízo de ação regressiva do site em face do real causador dos danos, nos termos da norma legal citada.

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. EVENTO NARRADO NA PETIÇÃO INICIAL QUE CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO COMUM À VIDA EM SOCIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DAS RÉS NESTA PARTE PROVIDOS. Para configuração do dano moral, não basta a afirmação de ter sido atingida moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu. Frise-se que o simples inadimplemento contratual não tem o condão de gerar, por si só, dano moral. Assim, o evento narrado nos presentes autos resultou em mero aborrecimento incapaz de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar o alegado dano moral.